Tribunal: TJMT
Processo: 1037951-70.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037951-70.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ALMEIDA JOSETTI E ALMEIDA JOSETTI LTDA - CNPJ: 35.241.103/0001-28 (APELADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – VALOR EXORBITANTE SUPERIOR À MÉDIA DA UNIDADE CONSUMIDORA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO DA MAJORAÇÃO – REFATURAMENTO COM BASE NO CONSUMO DE MESES ANTERIORES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os princípios relacionados ao Direito do Consumidor devem pautar a análise do caso, pois o fornecimento de energia elétrica configura relação de consumo.

Em razão da inversão do ônus da prova, cabe à concessionária de energia elétrica comprovar os motivos técnicos que causaram a majoração do consumo e a culpa do consumidor para sua ocorrência, o que não foi feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., contra a sentença de proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 1037951-70.2021.8.11.0041, movida por ALMEIDA JOSETTI E ALMEIDA JOSETTI LTDA., julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar

a inexigibilidade da cobrança do débito discutido nos autos e determinar o refaturamento das contas de energia elétrica emitidas em setembro/2021, outubro/2021 e novembro/2021, a serem calculadas com base na média aritmética do mesmo período do ano de 2020. Condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

Nas razões do recurso, sustenta que ainda que a parte recorrida alegue irregularidade no faturamento, devemos ressaltar que as faturas pendentes são resultado do consumo de energia na Unidade Consumidora em análise, ou seja, uma vez utilizado o serviço prestado pela concessionária de energia, ora recorrente, em contrapartida, o consumidor tem o dever e obrigação de remunerar a empresa pelos serviços prestados.

Assevera que, conforme consta no histórico de consumo da unidade da parte apelada, sua média consumida é de 4.202 kWh, sendo que no mês a mês, inexistindo variações expressivas acima desta média.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso e a improcedência da ação.

As contrarrazões foram apresentadas, no ID. 189127240, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Em primeiro lugar, conforme decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 976.836/RS em sede de recurso repetitivo, a relação jurídica entre a concessionária de energia elétrica e o usuário tem caráter consumerista, cabendo, portanto, regulação subsidiária dessa relação pelo Código de Defesa do Consumidor.

O REsp 976.836/RS restou assim ementado:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE TELEFONIA. DEMANDA ENTRE CONCESSIONÁRIA E USUÁRIO. PIS E COFINS. Repercussão jurídica do ônus financeiro aos usuários. FATURAS TELEFÔNICAS. LEGALIDADE. DISPOSIÇÃO NA LEI 8.987/95. POLÍTICA TARIFÁRIA. LEI 9.472/97. TARIFAS DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. AUSÊNCIA DE OFENSA A NORMAS E PRINCÍPIOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIVERGÊNCIA INDEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA DOS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS.VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. 1. A Concessão de serviço público é o instituto através do qual o Estado atribui o exercício de um serviço público a alguém que aceita prestá-lo em nome próprio, por sua conta e risco, nas condições fixadas e alteráveis unilateralmente pelo Poder Público, mas sob garantia contratual de um equilíbrio econômico-financeiro, remunerando-se pela própria exploração do serviço, e geral e basicamente mediante tarifas cobradas diretamente dos usuários do serviço.2. O concessionário trava duas espécies de relações jurídicas a saber: (a) uma com o Poder concedente, titular, dentre outros, do ius imperii no atendimento do interesse público, ressalvadas eventuais indenizações legais; (b) outra com os usuários, de natureza consumerista reguladas, ambas, pelo contrato e supervisionadas pela Agência Reguladora correspondente.(...)12. Dessarte, a normação das concessões e das telecomunicações são lex specialis em relação ao CDC e ao mesmo se sobrepuja.(...).16. A relação de consumo derivada da concessão de serviço público reclama interpretação harmônica entre as regras de concessão e o Código de Defesa do Consumidor, por isso que a imposição de obrigação ao concessionário não prevista em lei afronta o princípio da legalidade. (...)19. O direito à informação não pode ser inferido de norma genérica (o CDC) que, mercê de revelar sentido diverso da indicação dos tributos que compõem o custo da tarifa, infirma lex specialis, que enuncia os direitos dos usuários do serviço, em razão de conferir interpretação extensiva ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). Sob esse enfoque a legalidade estrita é aplicável no campo da imposição de deveres e de sanções no âmbito administrativo.(...)21. O direito do consumidor e, em contrapartida, o dever do fornecedor de prover as informações e de o de obter aquelas que estão apenas em sua posse, que não são de conhecimento do consumidor, sendo estas imprescindíveis para colocá-lo em posição de igualdade, bem como para possibilitar a este que escolha o produto ou serviço conscientemente informado, ou, como denomina Sérgio Cavalieri Filho, de consentimento informado, vontade qualificada ou, ainda, consentimento esclarecido, consoante leciona Sergio Cavalieri Filho. Programa de responsabilidade civil, São Paulo: Atlas, 2008, p. 83.22. "O consentimento esclarecido na obtenção do produto ou na contratação do serviço consiste, em suma, na ciência do consumidor de todas as informações relevantes, sabendo exatamente o que poderá esperar deles, sendo capacitados a "fazer escolhas acertadas de acordo com a necessidade e desejos individuais" Luiz Antonio Rizzatto Nunes, in O Código de defesa do consumidor e sua interpretação jurisprudencial, 2.a ed., São Paulo: Saraiva, 2000, p.23. A exposição de motivos do Código de Defesa do Consumidor, sob esse ângulo esclarece a razão de ser do direito à informação no sentido de que: "O acesso dos consumidores a uma informação adequada que lhes permita fazer escolhas bem seguras conforme os desejos e necessidades de cada um?. Exposição de Motivos do Código de Defesa do Consumidor. Diário do Congresso Nacional, Seção II, 3 de maio de 1989, p. 1663.24. A informação ao consumidor, tem como escopo: "i) consciencialização crítica dos desejos de consumo e da priorização das preferências que lhes digam respeito; ii) possibilitação de que sejam averiguados, de acordo com critérios técnicos e econômicos acessíveis ao leigo, as qualidades e o preço de cada produto ou de cada serviço; iii) criação e multiplicação de oportunidades para comparar os diversificados produtos; iv) conhecimento das posições jurídicas subjetivas próprias e alheias que se manifestam na contextualidade das séries infindáveis de situações de consumo; v) agilização e efetivação da presença estatal preventiva, mediadora, ou decisória, de conflitos do mercado de consumo. Alcides Tomasetti Junior. O objetivo de transparência e o regime jurídico dos deveres e riscos de informação das declarações negociais para consumo, in Revista de Direito do Consumidor, n. 4, São Paulo: Revista dos Tribunais, número especial, 1992, pp. 52/90.25. Deveras, é forçoso concluir que o direto à informação tem como desígnio promover completo esclarecimento quanto à escolha plenamente consciente do consumidor, de maneira a equilibrar a relação de vulnerabilidade do consumidor, colocando-o em posição de segurança na negociação de consumo, acerca dos dados relevantes para que a compra do produto ou serviço ofertado seja feita de maneira consciente.(...)(REsp 976.836/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010)"

Logo, em atenção à jurisprudência do STJ, é possível aplicar o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionárias de energia elétrica e usuários.

Pois bem.

A presente demanda tem por objetivo saber se a parte autora é responsável pelo débito da UC n.o 6/2866875-4, cujo lançamento apurou consumo superior à média, sendo as faturas de 09/2021, com consumo de 4.303 kwh e valor de R$5.053,64, e a fatura de 10/2021, com consumo de 3.927 kwh e valor de R$4.748,60.

A recorrente afirma e sustenta que o débito existe, pois, seus atos possuem presunção relativa de veracidade, competindo à parte autora, mediante prova idônea, desconstituí-los, não tendo está se desincumbido de tal mister, constituindo, deste modo, lícita a emissão da fatura com recuperação de consumo.

No entanto, não tendo a apelante comprovado que houve efetivamente o consumo, com a elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, é evidente a afronta aos moldes do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A concessionária ainda teve plenas condições de fazer outros tipos de prova, seja em seu banco de dados, arquivos documentais e/ou cadastros dos usuários. Apesar disso, limitou-se a apresentar alegações vazias de evidências, fundamentadas pelo histórico de consumo na unidade consumidora da parte autora e telas retiradas do seu sistema operacional de difícil compreensão que não demonstram o efetivo consumo da autora nos meses de maio e agosto de 2017.

A par disso, não tendo a apelante efetuado vistoria na unidade consumidora da parte autora, certo é que esta não foi devidamente cientificada de tal ocorrência, sendo, portanto, a recuperação de consumo levada a efeito de forma unilateral, não se sabendo ao certo se, de fato, a unidade consumidora do autor apresentava algum defeito que justificasse o pagamento à maior no período.

Desta forma, não há que se falar em presunção de veracidade da cobrança realizada pela requerida em razão de não ter sido oportunizada a sua impugnação, principalmente, quando não foram observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Além disso, a suposta irregularidade apontada não indica que o apelado pudesse ter conhecimento de eventual defeito em sua unidade consumidora.

Nesse sentido:

RAC - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - OFENSA AO CONTRADITÓRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO CORTE DO FORNECIMENTO DA ENERGIA E DA NEGATIVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1 - A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado. 2 - No caso concreto, conquanto notificado da inspeção no medidor da unidade consumidora, o consumidor não teve acesso à cópia do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n. 569488, sendo pretendido no direito ao contraditório. Cobrança sumária indevida. “(TJMT - Ap 93704/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)

Desta forma, nos termos do art. 333 do Código de Processo Civil, cabia à Concessionária demonstrar os motivos técnicos que causaram a majoração do consumo e a culpa da ora parte apelada para sua ocorrência. Todavia, a Energisa apenas se limitou a dizer que havia irregularidade no medidor e a leitura do consumo estava sendo realizado em menor quantidade, devendo ser mantida a parte da sentença que bem declarou a inexigibilidade do débito discutido nos autos e determinou o refaturamento com base na média dos meses anteriores.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024